Tribunal: TJMT
Processo: 1007625-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007625-56.2021.8.11.0000
PACIENTE: FABIO JUNIOR BALDI
IMPETRANTE: CELESTINO CARMELITO TORTELLI VIERA, MONIA KITIANE TONIAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio Junior Baldi, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi autuado em flagrante, com a posterior conversão deste em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.
Neste contexto, sustenta-se que i) há cerceamento de defesa, pois não houve o exaurimento das possíveis linhas investigativas, especialmente quanto ao erro do agente, que teria agindo na crença de que estaria sendo vítima de roubo; ii) não há fundamentação adequada no decreto constritivo; iii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iv) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
A via do habeas corpus não permite a análise de matérias que demandem dilação probatória, a exemplo da assertiva de que o paciente teria agido mediante erro, por acreditar que estava sendo vítima de roubo. Tais nuances fáticas devem ser reservadas à eventual instrução processual.
No remanescente, observa-se que ao impor a prisão preventiva o juízo singular faz referência a circunstâncias objetivas do fato que revelariam a gravidade concreta da conduta, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.
A priori, não se constata a ausência de fundamentação alegada, tampouco se revela inadequada a imposição da prisão preventiva em detrimento das cautelares menos onerosas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator